Tribunal: STJ
Processo: 1009703-45.2022.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059130 - SP(2025/0362467-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VIP VEICULOS ESPECIAIS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MAISA DA CONCEIÇÃO PINTO - SP237359
RENAN FRANCISCO DOS REIS FÉLIX - PB017670
AGRAVADO
: FLAVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA - SP145441
INTERES.
: JONAS FELIPE BATISTA 41115249827
OUTRO NOME
: JB CONSULTORIA ME
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E
C/C
VENDA DE VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

ESPECIAL. SÚMULAS 5 E
E
7/STJ
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial fundado no
III, alíneas “a” e “c”, da
art. 105,
CF/1988,
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça que, em ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais relativa a compra e venda de veículo, manteve sentença
de improcedência por ausência de cerceamento de defesa, inaplicabilidade do CDC, não
comprovação do descumprimento contratual e inexistência de danos morais, entendendo
que os autores não se desincumbiram do ônus probatório e que, como comerciantes de
veículos, deveriam ter verificado a regularidade da negociação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso especial
interposto contra o acórdão estadual, à luz (i) da vedação ao reexame do conjunto fático-
probatório e à reinterpretação das nuances do negócio jurídico verbal (Súmulas 7 e 5/STJ
); (ii) da forma como foi deduzida a alegação de dissídio jurisprudencial pela alínea “c”
do
III, da
; e (iii) da suficiência da indicação e fundamentação quanto à
art. 105,
CF/1988
violação de dispositivos de lei federal (
por analogia).
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA55549842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ea2e2d0b-b973-4c79-b4b2-7cab4255ea12

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância ordinária, soberana na análise das provas, concluiu, com base no acervo
fático-probatório, pela ausência de demonstração do descumprimento contratual e pela
desídia dos autores na verificação da regularidade da negociação, de modo que a
pretensão de atribuir nova qualificação jurídica aos fatos demandaria inevitável reexame
de provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A revisão das “nuances” do negócio jurídico verbal ajustado entre as partes equivale,
na via especial, à análise de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice da Súmula 5/STJ.
5. Quanto à alínea “c” do
III, da
o dissídio jurisprudencial não foi
art. 105,
CF/1988,
demonstrado, pois os recorrentes limitaram-se à transcrição de ementas, sem realizar o
indispensável cotejo analítico entre casos análogos, com demonstração da similitude
fática e da divergência na solução jurídica.
6. A fundamentação do recurso especial é deficiente, atraindo, por analogia, a incidência
da
uma vez que não houve indicação clara e específica dos dispositivos
Súmula 284/STF,
de lei federal tidos por violados em relação à conclusão de ausência de prova do
adimplemento, e as razões recursais se mostraram dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido.
7. Inexistindo, no agravo interno, elementos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, mantém-se incólume o entendimento anteriormente firmado
quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ea2e2d0b-b973-4c79-b4b2-7cab4255ea12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059130 - SP(2025/0362467-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VIP VEICULOS ESPECIAIS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MAISA DA CONCEIÇÃO PINTO - SP237359
RENAN FRANCISCO DOS REIS FÉLIX - PB017670
AGRAVADO
: FLAVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA - SP145441
INTERES.
: JONAS FELIPE BATISTA 41115249827
OUTRO NOME
: JB CONSULTORIA ME
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E
C/C
VENDA DE VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

ESPECIAL. SÚMULAS 5 E
E
7/STJ
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial fundado no
III, alíneas “a” e “c”, da
art. 105,
CF/1988,
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça que, em ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais relativa a compra e venda de veículo, manteve sentença
de improcedência por ausência de cerceamento de defesa, inaplicabilidade do CDC, não
comprovação do descumprimento contratual e inexistência de danos morais, entendendo
que os autores não se desincumbiram do ônus probatório e que, como comerciantes de
veículos, deveriam ter verificado a regularidade da negociação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso especial
interposto contra o acórdão estadual, à luz (i) da vedação ao reexame do conjunto fático-
probatório e à reinterpretação das nuances do negócio jurídico verbal (Súmulas 7 e 5/STJ
Documento eletrônico VDA55137255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: 68f93ef8-ad38-43e1-8a1a-2f9295290a05

); (ii) da forma como foi deduzida a alegação de dissídio jurisprudencial pela alínea “c”
do
III, da
; e (iii) da suficiência da indicação e fundamentação quanto à
art. 105,
CF/1988
violação de dispositivos de lei federal (
por analogia).
Súmula 284/STF,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância ordinária, soberana na análise das provas, concluiu, com base no acervo
fático-probatório, pela ausência de demonstração do descumprimento contratual e pela
desídia dos autores na verificação da regularidade da negociação, de modo que a
pretensão de atribuir nova qualificação jurídica aos fatos demandaria inevitável reexame
de provas, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. A revisão das “nuances” do negócio jurídico verbal ajustado entre as partes equivale,
na via especial, à análise de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice da Súmula 5/STJ.
5. Quanto à alínea “c” do
III, da
o dissídio jurisprudencial não foi
art. 105,
CF/1988,
demonstrado, pois os recorrentes limitaram-se à transcrição de ementas, sem realizar o
indispensável cotejo analítico entre casos análogos, com demonstração da similitude
fática e da divergência na solução jurídica.
6. A fundamentação do recurso especial é deficiente, atraindo, por analogia, a incidência
da
uma vez que não houve indicação clara e específica dos dispositivos
Súmula 284/STF,
de lei federal tidos por violados em relação à conclusão de ausência de prova do
adimplemento, e as razões recursais se mostraram dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido.
7. Inexistindo, no agravo interno, elementos novos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, mantém-se incólume o entendimento anteriormente firmado
quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCELO DOS SANTOS e
VIP VEÍCULOS ESPECIAIS COMERCIAL LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 397):
Apelação. Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo
dos autores. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Parte
Documento eletrônico VDA55137255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: 68f93ef8-ad38-43e1-8a1a-2f9295290a05

que não pugnou pela realização de prova testemunhal no
momento oportuno. Preclusão. Pedido posterior que não
configura cerceamento de defesa, até porque a oitiva da
testemunha pretendida não teria o condão de demonstrar
como se deu a negociação. Inaplicabilidade do CDC ao
caso concreto. Compra do veículo que seria utilizado para
revenda, com obtenção de lucro. Ausência de
hipossuficiência
da
compradora
em
relação
aos
vendedores. Mérito. Autores que não se desincumbiram do
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. I, do
CPC. Corréu que,
por sua vez, juntou suposto
Art. 373,
contrato de compra e venda que, embora não se encontre
devidamente assinado, seus termos não foram impugnados
a contento. Ausência de prova do descumprimento
contratual. Veículo que nem sequer encontra-se em nome
do vendedor, mas de terceiro. Autores que são vendedores
e deveriam ter tido a cautela de verificar a regularidade da
negociação. Corréu Flávio que, ademais, figurou apenas
como intermediador do negócio, não respondendo pelos
termos ajustados entre a loja vendedora e os compradores.
DUT que não pode ser transferida sem a anuência da
verdadeira proprietária, que não fez parte da ação. Danos
morais. Não ocorrência. Sentença mantida. Recurso
desprovido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
se equivocou ao aplicar as Súmulas 5 e 7 do STJ, pois a questão não demanda reexame
de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Aduz, ainda, que o inadimplemento contratual por parte dos agravados é
manifesto, uma vez que, mesmo após o pagamento de 82% do valor do veículo, não
houve a quitação do financiamento nem a transferência da propriedade. Sustenta,
outrossim, que a conduta dos agravados viola a boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do
Código Civil.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 502-506).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a analisar a admissibilidade do recurso especial
interposto por MARCELO DOS SANTOS e VIP VEÍCULOS ESPECIAIS
Documento eletrônico VDA55137255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: 68f93ef8-ad38-43e1-8a1a-2f9295290a05

COMERCIAL LTDA., que teve seu seguimento negado na origem e, posteriormente, em
decisão monocrática de minha relatoria, com base na aplicação das Súmulas 5 e 7 do
STJ, bem como na deficiência de fundamentação.
Os agravantes insistem na tese de que o caso não demanda reexame de
provas, mas sim a correta qualificação jurídica de fatos incontroversos, a saber: o
pagamento de R$ 68.000,00, correspondente a 82% do valor do veículo, e o
descumprimento da obrigação pelos agravados de quitar o financiamento e transferir a
propriedade do bem.
Contudo, uma análise atenta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo revela que a conclusão pela improcedência da demanda baseou-
se em uma análise aprofundada das provas e das circunstâncias fáticas do negócio
jurídico.
O Tribunal
consignou que (fl. 401):
a quo

Ora, não veio aos autos qualquer documento que
demonstre minimamente as alegações dos autores e o único
áudio colacionado nada comprova. Além disso, como dito,
os autores não pretenderam a realização de prova
testemunhal única que seria capaz de demonstrar os
efetivos termos do negócio verbal realizado no momento
adequado, embora devidamente intimados da decisão de
fls. 156. Por outro lado, o corréu juntou ao feito o suposto
contrato de compra e venda firmado entre as partes (fls.
) e, embora este não se encontre devidamente
116/118
assinado, nota-se que a parte autora não impugnou a
contento a alegação de que tinha ciência dos termos ali
definidos, limitando-se a afirmar a invalidade jurídica do
documento, diante da ausência de assinatura. Nesse
sentido, de fato, não ficou demonstrado o descumprimento
contratual por parte da vendedora no prazo do contrato
escrito apresentado aos autos e tampouco o pacto de prazo
menor. No mais, ao que se viu, o veículo nem sequer
encontra-se em nome da vendedora, que tampouco
apresentou
nos
autos
eventual
comprovante
de
transferência da posse do bem para seu nome, não sendo
possível afirmar nem ao menos se o veículo, de fato,
poderia ter sido por ela comercializado. Cabia aos
requerentes que inclusive são comerciantes de veículos ter
a cautela de analisar a regularidade da negociação,
exigindo a participação da verdadeira proprietária ou prova
da transferência da posse do automóvel para os vendedores
e, se assim não procederam, deverão arcar com as
consequências de sua desídia.

Como se vê, a instância ordinária, soberana na análise das provas, entendeu
que os fatos não se deram da forma como narrado pelos agravantes. A pretensão de dar
uma nova qualificação jurídica a esses fatos, na verdade, mascara a tentativa de reverter a
conclusão do Tribunal de origem, o que exigiria, inevitavelmente, um novo mergulho no
Documento eletrônico VDA55137255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: 68f93ef8-ad38-43e1-8a1a-2f9295290a05

material probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
Da mesma forma, para se chegar a uma conclusão diversa, seria necessário
interpretar as nuances do negócio jurídico verbal, o que se equipara à análise de cláusulas
contratuais, atraindo o óbice da Súmula 5/STJ.
No que tange à interposição do recurso pela alínea "c", a deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial é manifesta. Os agravantes limitaram-se a
transcrever ementas de julgados, sem realizar o necessário cotejo analítico, que consiste
em demonstrar a similitude fática e a divergência na solução jurídica adotada entre o
acórdão recorrido e os paradigmas. A mera transcrição de ementas não é suficiente para a
comprovação da divergência, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. 1. O dissídio jurisprudencial
deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.5. No
presente caso, não houve a devida comprovação do dissídio
jurisprudencial suscitado pela parte que, ao interpor recurso
especial com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, deixou de apresentar certidão, cópia
autenticada ou citação do repositório de jurisprudência,
oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em
que tenha sido publicado o acórdão divergente, ou ainda a
reprodução de julgado disponível na internet, com
indicação da respectiva fonte (art. 255, § 1o, do RISTJ).
Precedentes.Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2385518 GO 2023/0199773-6,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
30/10/2023,
de Publicação: DJe 03/11/2023)

Por fim, a argumentação recursal mostra-se deficiente, atraindo a
incidência da
aplicável por analogia. Os agravantes não indicaram com
Súmula 284/STF,
clareza qual dispositivo de lei federal teria sido violado pelo acórdão recorrido ao
concluir pela ausência de prova do adimplemento, e as razões apresentadas estão, em
grande parte, dissociadas dos fundamentos que efetivamente embasaram a decisão do
Tribunal de origem.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SÚMULA No 284/STF.
VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INTERESSE
Documento eletrônico VDA55137255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: 68f93ef8-ad38-43e1-8a1a-2f9295290a05

RECURSAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
CERCEAMENTO
SÚMULA No 284/STF.
DE DEFESA E BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO
STJ. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial
em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice
da Súmula no 284/ STF ao caso concreto. 2. Não se
conhece de recurso especial no que tange à tese de afronta
a dispositivos constitucionais, por se tratar de competência
privativa do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de
recurso extraordinário (art. 102, III, da CF). 3.
Encontrando-se
a
pretensão
relacionada
com
o
reconhecimento da legitimidade ativa para a oposição dos
embargos de terceiro já amparada pelo Tribunal de origem,
fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 4. É
inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar
especificamente de que forma os dispositivos legais teriam
sido
violados.
Aplicação,
por
analogia,
da
5. Na hipótese, rever a conclusão do
Súmula no 284/STF.
aresto impugnado acerca do alegado cerceamento de defesa
e da suposta impenhorabilidade do imóvel por se tratar de
bem de família, demandaria o reexame fático-probatório
dos autos, a atrair o óbice na
6. Agravo
Súmula no 7/STJ.
interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2079848 SP 2023/0188713-7,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
10/06/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024)

Em suma, a decisão agravada foi proferida em estrita observância à
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não havendo nos autos do agravo
interno qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: 68f93ef8-ad38-43e1-8a1a-2f9295290a05

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.130 / SP
Número Registro: 2025/0362467-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097034520228260008
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO DOS SANTOS
AGRAVANTE : VIP VEICULOS ESPECIAIS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : MAISA DA CONCEIÇÃO PINTO - SP237359
RENAN FRANCISCO DOS REIS FÉLIX - PB017670
AGRAVADO
: FLAVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA - SP145441
INTERES.
: JONAS FELIPE BATISTA 41115249827
OUTRO
NOME
: JB CONSULTORIA ME
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO DOS SANTOS
AGRAVANTE : VIP VEICULOS ESPECIAIS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : MAISA DA CONCEIÇÃO PINTO - SP237359
RENAN FRANCISCO DOS REIS FÉLIX - PB017670
Documento eletrônico VDA55526825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: 6dd3e32b-d136-472d-99e9-57f83f88ae51

AGRAVADO
: FLAVIO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA - SP145441
INTERES.
: JONAS FELIPE BATISTA 41115249827
OUTRO
NOME
: JB CONSULTORIA ME
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: 6dd3e32b-d136-472d-99e9-57f83f88ae51